Tribunal: TJPA
Processo: 0803167-54.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803167-54.2021.8.14.0401

APELANTE: WENDELL LUIS DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0803167-54.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WENDELL LUIS DOS SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, II e §2°-A, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803167-54.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: WENDELL LUIS DOS SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WENDELL LUIS DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I
,
do CP, respectivamente às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 8313326) que em 08/03/2021, por volta das 12h 30min., o Apelante na companhia de um comparsa, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu um cordão de ouro do ofendido Carlos Alberto Rodrigues da Silva enquanto exercia sua atividade laboral como feirante, tomando rumo ignorado após a concretização do delito.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, II e §2°-A, I
,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8313398), contra a qual a defesa recorreu (Id. 8313408) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 8313414).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
(12694522)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna pela sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria se encontra incontroversa diante do depoimento do ofendido perante o juízo que narrou o seguinte:

(...) No dia, eu tava no meu local de trabalho, precisamente uma hora da tarde (13h00), uma e quinze, uma e vinte, por aí assim;(...) Dois elementos, um numa moto e outro veio me abordar com uma arma, calibre. 38; (...) Eu tava atendendo uma cliente, quando um rapaz me abordou, atolou uma tapona aqui no meu pescoço. No exato momento, eu pensei que era uma brincadeira, mas quando eu olhei, tinha levado meu cordão e disse que era um assalto. Eu só percebi que era um assalto, quando ele apontou a arma pra mim, já tava com o cordão na mão. E pronto, subiu na moto e levou. Nesse instante, ia passando, atravessando, uma viatura. Eles já iam numa faixa de trinta metros pra frente, quando eu disse que eles me assaltaram, a viatura seguiu eles. Foi isso que aconteceu; (...) Tinha um na moto e esse rapaz que me abordou; (...)

Indagado se os policiais presenciaram o assalto, a vítima prosseguiu:

(...) Não, eles não viram o assalto. Eles foram abordar os elementos, depois que eu acionei eles, que eles iam atravessando a Augusto Correia com a Barão, no Guamá. Eu disse “ eles me assaltaram, aqueles ‘rapaz’ da moto! Aqueles dois da moto me assaltaram!” Aí eles foram atrás, aí lá na esquina da Passagem Alegre, como tavam em trabalho lá, tavam fazendo uma obra lá, essa obra da COSANPA, aí eles caíram lá, justamente quando o dito cujo que levou meu cordão correu e o rapaz da moto ficou lá no chão, eles pegaram ele.”

Ao ser indagado se reconhecia o rapaz que estava vestido de azul, presente na audiência, como uma das pessoas que estavam na moto, a vítima respondeu o que segue:

(...) É, foi esse elemento. Era ele que dirigia a moto. (...) Eles estavam sem capacete. (...) Esse rapaz foi preso, pegaram ele logo lá, botaram na viatura. Inclusive eu fui lá fazer ocorrência. (...) Apresentou arma, uma arma, um calibre. 38. (...) Pararam na moto e me abordaram. A priori, eu não pensei que era um assalto, quando eles me abordaram que ele deu um tapão no meu pescoço, já saiu levando meu cordão. (...) Só vim ver que era um assalto, quando eu virei de costas e ele apontou a arma pra mim e falou “não te mexe, que é um assalto!”. Eu sou feirante, eu tenho uma barraca de fruta na Esquina da Barão com a Augusto Correia, no Guamá. (...) Eles trouxeram ele pra me apresentar e disseram que era pra mim comparecer lá na delegacia”

Ao final, o ofendido relatou entre o momento do assalto e a prisão do Apelante em via pública decorreram 05 (cinco) minutos e o mesmo se encontrava vestido com a mesma roupa utilizada no momento do crime. Ao ser questionado se não tinha nenhuma dúvida se o indivíduo presente em audiência era o que estava pilotando a motocicleta, ele respondeu que não tinha dúvidas, afirmando se tratar do Recorrente.

A testemunha Williams Marques Cordeiro, ao ser ouvida em juízo narrou que fazia ronda nas proximidades da Rua Barão de Igarapé Mirí e Guerra Passos, momento em que foi acionado pela vítima, a qual lhe relatou que havia sido assaltado por dois indivíduos sendo que um estava armado e o outro estava em uma motocicleta. Afirmou que viram os acusados em fuga, sendo que na ocasião da perseguição policial, os mesmos perderam o controle da motocicleta e caíram. Logo após, um dos acusados conseguiu fugir e o Recorrente foi capturado. Indagado se reconhecia o acusado presente em audiência como a pessoa que foi presa no dia do fato, a testemunha respondeu afirmativamente, declarando que ele era a pessoa que estava pilotando a moto. O policial militar asseverou, que em via pública a vítima se aproximou e fez o reconhecimento do acusado e após ser questionado pelos agentes, o mesmo falou que tinha sido ameaçado pelo suposto comparsa que empreendeu fuga para praticar o ato ilícito, porém, em sede policial, confessou que participou da ação delitiva.

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante das provas colacionadas aos autos, em especial a prova oral colhida na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmada em juízo.

Desta forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

1.

2.
Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna ainda a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 26/04/2023